Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Teoria da aparência. Falta de provas quanto à participação do demandado em negócio que causou prejuízo à autora. Manutenção da sentença de improcedência.
I. Caso em exame
1. A sentença julgou improcedente o pedido com relação a um dos demandados, fundamentando-se na ausência de provas quanto à sua participação dele no negócio que resultou em prejuízo à autora. A apelante sustenta que, com base em mensagens de WhatsApp e contatos telefônicos, havia motivos para considerar o réu como responsável pela ativação do plano de saúde. A sentença recorrida concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para justificar a condenação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o demandado recorrido pode ser responsabilizado, com base na teoria da aparência, pelos prejuízos sofridos pela autora; e (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para sustentar a pretensão autoral.
III. Razões de decidir 3. 3. A teoria da aparência é aplicável em situações que envolvem a confiança legítima de terceiros de boa-fé, desde que estejam presentes elementos objetivos e subjetivos que justifiquem essa confiança. No caso em tela, não há provas concretas que sustentem a responsabilização do demandado.
4. O conjunto probatório limita-se a menções feitas por terceiros em conversas de WhatsApp e alegações da autora, sem comprovação de vínculos contratuais ou de obrigações assumidas pelo demandado. A ausência de elementos sólidos inviabiliza a aplicação da teoria da aparência, conforme destacado na sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.